Tribunal: TJMT
Processo: 0006523-94.2018.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006523-94.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Infrações administrativas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA JANAINNE PEREIRA SOARES - CPF: 046.554.241-76 (APELANTE), EURIPIO DA COSTA ARANTES - CPF: 034.112.341-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POR VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA. CONFIRMAÇÃO PELO CONSELHO TUTELAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ORGANIZADOS DO EVENTO. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A recorrente sustenta a tese de que somente organizou o evento e não pode ser responsabilizada pela venda de bebidas alcoólicas aos menores.

2. No caso dos autos, não resta dúvidas quanto à configuração da infração administrativa, porquanto o ofício do Conselho Tutelar é esclarecedor a presença de menores e vende de bebida alcoólicas para eles.

3.

A reponsabilidade da parte apelante é evidente, pois na qualidade de organizadora do evento responde pelo comércio ali realizado e pela entrada das pessoas, razão pela qual é irrelevante o argumento recursal de que não era responsável nem pelo bar da festa e nem por fiscalizar a entrada as pessoas.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Amanda Janaine Pereira Soares
(Id. 208818424),

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra dos Bugres/MT
nos autos da representação para apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente n°
0006523-94.2018.8.11.0008
, ajuizada em desfavor de Euripio da Costa Aranes e Amanda Janine de Souza que julgou procedente a representação para “CONDENAR Euripio da Costa Arantes e Amanda Janainne Pereira Soares

ao pagamento de multa equivalente ao valor de 03 (três) salários mínimos,

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento. (art. 406, CC c/c art. 161, §1º, CTN) a partir da citação, pelo descumprimento do art. 258 e art. 258-C do Estatuto da Criança e do Adolescente.” A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e deixou de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, conforme recomenda o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em face do disposto no art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição Federal, que veda a percepção de tal verba pelo Ministério Público.

Inconformado com a sentença o recorrente pugna pela sua reforma argumentado que:
1)
cerceamento de defesa por ausência de produção de provas;
2)
não era responsável nem pelo bar da festa e nem por fiscalizar a entrada as pessoas.

Ao final pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a representação por infração administrativa.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 208818426).

O Ministério Público atuante no segundo grau ofertou parecer subscrito pelo Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, Procurador de Justiça, no qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Isento de custas nos termos do art. 141, §2º do ECA.

Extrai-se dos autos que que o Ministério Público Estadual representou Euripio da Costa Arantes e Amanda Janainne Pereira Soares.

Narrou que foi instaurada Notícia de Fato sob nº 1373-033/2018 na Promotoria de Justiça desta Comarca, relatando que no dia 17/06/2018, na denominada
“Boate Bastille Pub”
, situada na Rua Alécio Pelachim, Bairro Centro, na cidade de Barra do Bugres/MT, os representados estavam permitindo a entrada e fornecendo bebidas alcoólicas para menores no referido estabelecimento. Outrossim, conforme Ofício sob o nº 266/2018/CTDA, os representados afirmaram que foram vendidas bebidas alcoólicas sem a identificação dos consumidores.

Diante disso, o Ministério Público ajuizou esta demanda, requerendo a condenação dos requeridos nas penas do artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse contexto, sobreveio a sentença objurgada neste recurso.

Pois bem.

A preliminar de cercamento de defesa se confunde com o mérito, razão pela qual será com ele analisado.

O recurso não comporta provimento.

É incontroverso que a recorrente era a organizadora da festa, conforme se depreende do ofício nº 266/2018 do Conselho Tutelar, no qual consta que recorrente era a organizadora do evento e relatou que “na entrada da casa de festa havia uma equipe de segurança para averiguar a entrada das pessoas no local e outro segurança para fazer a revista. Questionada sobre a presença de adolescentes no local, a referida alegou que a equipe da portaria era responsável para verificar a documentação. Amanda ainda disse que a festa era open bar, mas que os donos do local ficaram com bar aberto para venda de bebidas.” (Id. 208818408, pág. 34).

Veja-se que em nenhum momento a recorrente nega que fosse a organizadora fato que é inclusive confirmado no recurso de apelação.

Ora, é de clareza hialina que o organizador do evento responde pelo comércio ali realizado e pela entrada das pessoas, razão pela qual é irrelevante o argumento recursal de que não era responsável nem pelo bar da festa e nem por fiscalizar a entrada as pessoas.

Assim, sendo a responsável pelo evento não há falar em cerceamento de defesa, posto que não há com eximir a recorrente da responsabilidade.

Da análise dos autos, não resta dúvidas quanto à configuração da infração administrativa, porquanto o ofício do conselho tutelar é contundente quanto a presença de menores e a venda de bebidas alcoólicas para eles.

Assim, escorreita a sentença ao concluir pela responsabilização da recorrente.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, em dissonância com parecer ministerial.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado.

Deixo de fixar honorários advocatícios, pois não foram fixados na origem por não serem cabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024